Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que inverteu o ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório ajuizada por CARLOS ROBERTO JORGE, na qual cobra indenização securitária por quebra de safra e em contrato de financiamento rural. Pela decisão agravada, o juízo determinou a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais, o agravante alega que o seguro foi contratado como insumo da atividade agrícola, papel exercido comercialmente pelo agravado. Lado outro, “é notório que o Agravado não é hipossuficiente, sendo grande agricultor, fazendo inclusive uso de altos investimentos para manter suas atividades empresariais”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acatar as teses recursais e reformar a decisão. Preparo regular sob ID 57620057. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Antes de sanear o processo, passo a analisar a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, entendo serem aplicáveis à presente demanda os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação de consumo se caracteriza pelo estabelecimento de um vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor (prestador de serviços). O consumidor, à luz da teoria finalista e do artigo 2o do CDC, é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço. Já o fornecedor, ao seu turno, nos termos do artigo 3o daquele diploma legal, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No caso em voga, os réus integram a cadeia de fornecimento de seguro, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a parte autora é consumidora, pois destinatária final desses serviços (art. 2o do CDC). Portanto, a relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, por ser o autor hipossuficiente, com base no artigo 6o, VIII do CDC, inverto o ônus da prova. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, intimo as partes para que possam novamente se manifestar em provas, em especial, o primeiro réu, já que solicitou o julgamento antecipado da lide, no prazo de 15 dias. Informo ao autor que o saneador será realizado após a manifestação das partes em provas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi decidida pelo juízo de origem à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é imprescindível definir a natureza da relação jurídica subjacente e depois se seria aplicável ou não a legislação especial. A lide instaurada entre as partes versa sobre o pagamento de indenização securitária por quebra de safra e vinculada a contrato de financiamento rural. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, o que afasta a incidência do diploma consumerista. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.613.274/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.536.652/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). O caso dos autos não trata de aquisição de insumos agrícolas, mas de contrato de seguro como garantia de pagamento de indenização em caso de quebra de safra e a impossibilidade de honrar o financiamento agrícola. O contrato de seguro teria um papel acessório e coadjuvante vinculado ao empréstimo de produção rural. Por outro lado, o STJ tem a compreensão que mútuos representados por cédula rural sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor, seja por expressa previsão da Lei no. 8.078/90 com relação aos financiamentos bancários, como pela finalidade perseguida pela Lei no. 4829/65 (art. 3o): "possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios" (inciso III) e o de "incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo" (inciso IV). Feitas essas considerações, à primeira vista a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC não teria aplicação automática, ficando a critério do julgador a avaliação acerca da existência da verossimilhança, apta a justificar a medida. Na mesma linha: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022) Portanto, para verificar a verossimilhança das alegações do consumidor de forma a justificar a inversão do ônus probatório, imprescindível o exame aprofundado dos elementos dos autos, o que reclama prévia manifestação do recorrido e sua posterior análise pelo Colegiado. É importante acrescentar que a liminar tem ainda o propósito de assegurar o resultado útil do processo, na medida em que, definido o ponto controvertido, foi deferida a produção de prova técnica e invertido o ônus da prova em desfavor da parte agravante. O prosseguimento do feito levaria necessariamente à perda do objeto deste recurso caso seu julgamento seja em sentido diverso daquele manifestado pelo juízo de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR para suspender o processo na origem e até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46